Tribunal: TJDFT
Processo: 0743002-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0743002-70.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RAIZEN S.A. EMBARGADO: AUTO POSTO DO TRILHO LTDA, AUTO POSTO K XII LTDA, POSTO ESTRELA DALVA LTDA, ADEMAR EUCLIDES MONTEIRO, MARCOS ANTONIO ALBERTI DECISÃO Cuida-se de embargos de declaração, opostos por RAIZEN S.A, contra decisão de ID 64989362, que deferiu o pedido de efeito suspensivo veiculado no agravo de instrumento, a fim de suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do mérito do recurso. Em suas razões, a embargante alega que a decisão concessiva do efeito suspensivo ao agravo não atingiu a integralidade da decisão agravada, especialmente em relação à segunda parte dela (ordem de expedição de carta precatória de citação). Por isso, pede o aclaramento da decisão embargada, a fim de que se permita o prosseguimento da citação na origem, pois essa segunda parte da decisão não foi abrangida pela suspensão determinada. A superação dessa omissão é importante pois possibilita a continuidade processual e contribui para a celeridade e efetividade do processo (ID 65483966). Contrarrazões apresentadas (ID 65924147). É o relatório. Decido. Conforme art. 1.024, § 2o, do CPC e art. 268 do Regimento Interno do TJDFT, os embargos de declaração serão decididos monocraticamente pelo respectivo prolator quando opostos contra decisão unipessoal. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade o esclarecimento de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. Nesta via, pretende a embargante o aclaramento da decisão embargada, a fim de que se permita o prosseguimento da citação na origem, pois essa segunda parte da decisão agravada não foi abrangida pela suspensão determinada nesta instância. Conforme consta, a decisão agravada proferida na origem concedeu a tutela de urgência de natureza antecipada “para determinar às requeridas que retirem todos os elementos identificadores da marca e do padrão visual da shell dos totens, testeiras, adesivos, painéis de preço, quadros de aviso, identificação nas bombas, cobertura metálica, painéis publicitários dos imóveis identificados no contrato de posto revendedor, celebrado em 1o/11/2022” (ID 203632580). Interposto o agravo de instrumento de ID 64936890, o pedido de efeito suspensivo foi deferido, “a fim de suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do mérito do presente recurso” (ID 64989362). De fato, conforme se constata da própria fundamentação da decisão, restou apreciado por esta relatoria somente o pedido de suspensão, liminarmente, da reintegração de posse dos equipamentos cedidos em comodato, com a manutenção dos elementos identificadores da marca e do padrão visual da Shell. Naquela ocasião, restou consignado ser “imprescindível o estabelecimento do contraditório, de modo a manter a avença nos termos ajustados até que sobrevenham os devidos esclarecimentos no feito originário” (ID 64989362). Nesta linha, embora tenha constado no dispositivo da decisão prolatada a determinação de suspensão dos efeitos da decisão agravada até o julgamento final do mérito do presente recurso, a decisão somente abrangeu a análise acerca da medida liminar requerida na origem, nada dispondo sobre as demais determinações contidas na decisão agravada, como a ordem de expedição de carta precatória de citação. Nesse sentido, a fim de aclarar o ato prolatado e, ainda, prestigiar os princípios da efetividade e celeridade do processo, o dispositivo da decisão de ID 64989362 deve ser integrado para ser entendido da seguinte forma: “Feitas essas considerações, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo, a fim de suspender os efeitos da decisão agravada, somente no que tange ao deferimento da medida liminar requerida pela autora, até o julgamento final do mérito do presente recurso. O presente pronunciamento não alcança as determinações necessárias ao regular andamento do feito originário (a exemplo de expedição de cartas precatórias para a citação das partes requeridas).” Ante o exposto, ACOLHO os declaratórios de ID 65483966, para integrar o dispositivo da decisão impugnada, esclarecendo o vício encontrado, devendo nele constar que a suspensão dos efeitos da decisão agravada se limita ao deferimento da medida liminar requerida pela autora, não alcançando este pronunciamento as determinações necessárias ao regular andamento do feito originário, conforme se extrai da própria fundamentação da decisão. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o teor desta decisão ao juízo a quo. Após a apresentação de contrarrazões ao agravo, retornem os autos conclusos para análise de mérito. Brasília-DF, 6 de novembro de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator